Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 774 DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora, ordinariamente, caiba ao exequente a indicação de bens à penhora, essa diligência pode ser direcionada ao executado, sobretudo quando evidenciada a dificuldade de localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo.
2. A providência atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da efetividade (Art. 4o do CPC) e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, especialmente, à previsão expressa do art. 774, V, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.